Tribunal: TJDFT
Processo: 0735206-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que condicionou a expedição do mandado de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente à comprovação da localização exata do bem, mediante fundamentação detalhada do meio pelo qual o agravante obteve essa informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se é legal a exigência de comprovação da localização exata do veículo para a expedição do mandado de busca e apreensão; e (ii) se tal exigência está em conformidade com o Decreto-Lei 911/1969 e com os princípios do devido processo legal e da cooperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto-Lei 911/1969, em seu art. 3o, não impõe ao credor a obrigação de comprovar a exata localização do veículo para a expedição do mandado de busca e apreensão, bastando a indicação do endereço do devedor ou local presumido do bem.
A exigência de comprovação da localização exata do veículo alienado fiduciariamente seria desproporcional, dado o caráter móvel do bem e a possibilidade de ocultação ou movimentação a qualquer momento, o que agravaria o ônus do credor.
O indeferimento da expedição do mandado de busca sem justificativa legal prejudica o direito do credor fiduciário e contraria os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação processual.
A jurisprudência é clara no sentido de que não há previsão legal para exigir a comprovação documental da localização do veículo, sendo suficiente a indicação de um endereço plausível para cumprimento da diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento provido. Decisão de primeiro grau reformada para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante, condicionada ao recolhimento das custas intermediárias, se o caso.

Tese de julgamento:
Não é exigível a comprovação da localização exata do veículo para a expedição de mandado de busca e apreensão em alienação fiduciária, bastando a indicação de um endereço plausível para cumprimento da diligência.
O Decreto-Lei 911/1969 não impõe ao credor fiduciário a obrigação de comprovar documentalmente a localização do bem, dada a natureza móvel do veículo e as dificuldades de sua localização precisa.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; CPC/2015, arts. 300 e 375.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887725, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 1926743, Rel. Mauricio Silva Miranda, j. 25.09.2024.